Tribunal: TJMT
Processo: 1034733-55.2024.8.11.0000
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO P ROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE I NSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EFEITO TRANSLATIVO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DÉBITOS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034733-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE DE ARAUJO SIMPLICIO - CPF: 046.937.739-99 (ADVOGADO), CASSIANO LUIS SUCOLOTTI - CPF: 990.164.780-00 (AGRAVANTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), PAULO DOS SANTOS - CPF: 452.595.001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO P ROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE I NSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EFEITO TRANSLATIVO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DÉBITOS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E
D
ESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pleito liminar para transferência de veículo, multa, pontos e débitos para o nome do comprador, sob o fundamento de que a medida demandava dilação probatória. O agravante busca a reforma da decisão, alegando a necessidade de imediata transferência do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
três questões em discussão: (i) saber se é possível a aplicação do efeito translativo em Agravo de Instrumento para reconhecer a ilegitimidade passiva de ofício; (
ii
) saber se o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que visa a transferência de veículo registrado em outro estado e de débitos entre particulares; e (
iii
) se a tutela de urgência indeferida no primeiro deve ser reformada

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É
possível a aplicação do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, permitindo ao Tribunal extinguir diretamente a ação, independentemente de pedido, se verificada a ocorrência de uma das causas do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, por se tratar de matéria de ordem pública.

4.
A
legitimidade passiva deve ser aferida pela Teoria da Asserção, bastando a indicação, na petição inicial, de fundamentos que evidenciem uma suposta relação jurídica de direito material entre as partes.

5.
No
caso concreto, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) não possui legitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que o veículo objeto da ação está registrado perante o DETRAN do Rio Grande do Sul (DETRAN/RS), e a autarquia mato-grossense não possui ingerência para realizar a transferência de débitos ou a regularização de veículo registrado em outra unidade da federação entre particulares.

6.
Não
há probabilidade do direito para o pleito liminar de transferência do veículo, pois o motivo da não transferência pelo comprador é nebuloso, e não há provas de que o agravante tenha contatado o comprador para efetivar a transferência, sendo necessária dilação probatória e o exercício do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
conhecido, com aplicação do efeito translativo para reconhecer a ilegitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), e desprovido.

______

Tese
de
julgamento
: “1. É
cabível

a

aplicação
do
efeito

translativo

em

Agravo
de
Instrumento
para o
reconhecimento
, de
ofício
, de
matéria
de
ordem

pública
,
como

a

ilegitimidade

passiva
,
nos

termos
do art. 485, § 3º, do Código de
Processo
Civil. 2. O Departamento Estadual de
Trânsito
(DETRAN) de um
estado

não

possui

legitimidade

passiva para ações que visam a transferência de veículo

ou

débitos

relacionados

a

automóvel

registrado

em

outra

unidade
da
federação
,
por

ausência
de
ingerência

sobre
o
registro
e as
relações

jurídicas

materiais
entre
particulares
.”

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art. 485, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.584.614/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25.10.2018,
DJe
07.11.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 381.285/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 03.05.2018,
DJe
09.05.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27.10.2015,
DJe
16.11.2015; TJMT, N.U 1024731-60.2023.8.11.0000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024, Publicado no DJE 24.10.2024; TJMT, N.U 1014976-75.2024.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2024, Publicado no DJE 23.07.2024; TJMT, RI: 10620786120228110001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10.10.2023, Publicado em 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1034733-55.2024.8.11.0000

Origem
:
1000474-07.2024.8.11.0106
em

trâmite
no JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE NOVO SÃO JOAQUIM

Agravante:
CASSIANO LUIS SUCOLOTTI

Agravados
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e PAULO DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CASSIANO LUIS SUCOLOTTI
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 174750137 dos autos 1000474-07.2024.8.11.0106, que
indeferiu
o
pleito

liminar
, com o
fundamento
de que é
necessária
a
dilação

probatória
para que a
transferência
do
veículo

objeto
da
ação

ocorra

regularmente
para o
nome
do comprador.

Nas
razões

recursais
, a
parte

agravante

sustentou que entabulou a compra e venda do automóvel
Volkswagen Santana CL 1800,
placa
BKW-6981/RS, RENAVAM 60654822-0,
ano
de
fabricação
/
modelo
1992/1992 com o
agravado
PAULO DOS SANTOS,
sendo

devida
a
transferência
do
veículo
, da
multa
e
respectivos

pontos
,
bem

como
dos
débitos

em

aberto

ao

referido
comprador.
Requereu
,
em

sede
de
antecipação
de tutela
recursal
,
a

imediata

transferência
do
automóvel

ao

reclamado
.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 267455251/PJe2).

A
parte

agravada

não

apresentou

contrarrazões
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Efeito

translativo
do
Agravo
de
Instrumento
.

Antes de
adentrar

na

análise
do
pedido
de
antecipação
de tutela
recursal
,
importante

destacar
que é
possível

a

aplicação
,
pelo
Tribunal, do
efeito

translativo
dos
recursos

em

sede
de
agravo
de
instrumento
,
extinguindo

diretamente
a
ação

independentemente
de
pedido
, se
verificada

a

ocorrência
de
uma
das
causas

referidas
no art. 485, § 3º, do Código de
Processo
Civil de 2015.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. TOMBAMENTO. AFETAÇÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. PROVISÓRIO. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. PRECÁRIA. DEFINITIVO. CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO NO LIVRO DO TOMBO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) III - É
possível

a

aplicação
,
pelo
Tribunal, do
efeito

translativo
dos
recursos

em

sede
de
agravo
de
instrumento
,
extinguindo

diretamente
a
ação

independentemente
de
pedido
, se
verificar

a

ocorrência
de
uma
das
causas

referidas
no art. 267, § 3º, do Código de
Processo
Civil de 1973,
atual
art. 485, § 3º, do Código de
Processo
Civil de 2015. (...) VIII -
Recurso
Especial
improvido
. (
REsp
n. 1.584.614/CE,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
25/10/2018,
DJe
de 7/11/2018.)

ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO
TRANSLATIVO DO
RECURSO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ART. 267, § 3º
, DO
CPC/73. REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 397 E 398 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) II. Na
hipótese
, o Tribunal de
origem
,
ao

apreciar

Agravo
de
Instrumento

em
que
era

postulada
a
antecipação
dos
efeitos
da tutela,
indeferida

em
1º Grau,
acolheu
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
do
ora

agravado
e
julgou

extinta
a
ação
,
ajuizada

pelo

agravante
, ex-
Prefeito municipal, na qual buscava a desconstituição de decisão
do Tribunal de Contas Estadual, que
julgara
irregular a
prestação
de
contas
do
exercício

financeiro
de 2006. III. De
acordo

com o
art. 267, § 3º
, do
CPC/73 (art. 485, § 3º
, do
CPC/2015), "o
juiz

conhecerá
de
ofício
,
em

qualquer
tempo e
grau
de
jurisdição
,
enquanto

não

proferida
a
sentença
de
mérito
, da
matéria

constante
dos
ns
. IV, V e
Vl
", inclusive da
matéria

relativa

às

condições
da
ação
. IV. Nos
termos
da
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, "é
possível
a
aplicação
,
pelo
Tribunal, do
efeito

translativo
dos
recursos

em

sede
de
agravo
de
instrumento
,
extinguindo

diretamente
a
ação

independentemente
de
pedido
, se
verificar
a
ocorrência
de
uma
das
causas

referidas
no art. 267, § 3º, do CPC" (STJ,
REsp
736.966/PR, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 06/05/2009). Nesse
sentido
: STJ,
REsp
302.626/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 04/08/2003;
AgRg

nos

EDcl
no
AREsp
396.902/ES, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 16/09/2014;
REsp
1.490.726/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 30/10/2017;
REsp
1.188.013/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 08/09/2010. V. A
questão

envolvendo

a

ocorrência
de
reformatio
in
pejus

somente

foi

suscitada
,
pelo

agravante
,
em

petição

na
qual é
impugnado
o
parecer
do
Ministério
Público Federal, e no
presente

Agravo
Regimental,
tratando
-se de
verdadeira

inovação

recursal
,
motivo

pelo
qual é
inviável
o
exame
da
matéria
. VI.
Ainda
que fosse
superado

tal

óbice
, a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
orienta
-se no
sentido
de que "o
controle

pelo
Tribunal de
origem

sobre

condição
da
ação
,
matéria
de
ordem

pública
,
pode
ser
realizado

ex

officio
,
sem
que se
possa

falar

em

reformatio
in
pejus
" (STJ,
AgRg
no
REsp
1.397.188/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 27/11/2013). Em
igual

sentido
: STJ,
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1.218.791/PE Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 12/09/2011. (...) VIII.
Agravo
Regimental
improvido
. (
AgRg
no
AREsp
n. 381.285/PE,
relatora

Ministra

Assusete
Magalhães, Segunda
Turma
,
julgado

em
3/5/2018,
DJe
de 9/5/
2018.)

A
propósito
,
eis

alguns

julgados
da Corte Estadual
aplicando
o
efeito

translativo
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. DECADÊNCIA RECONHECIDA. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III.
Razões
de
decidir
3. A
decadência para impetração de mandado de segurança é matéria de ordem

pública
e
pode
ser
reconhecida
de
ofício

em

qualquer

grau
de
jurisdição
,
nos

termos
do art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 4. “É
possível
a
aplicação
,
pelo
Tribunal, do
efeito

translativo
dos
recursos

em

sede
de
agravo
de
instrumento
,
extinguindo

diretamente
a
ação

independentemente
de
pedido
, se
verificar
a
ocorrência
de
uma
das
causas

referidas
no art. 267, § 3º, do Código de
Processo
Civil de 1973,
atual
art. 485, § 3º, do CPC de 2015.”(STJ -
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
: 1846660 GO 2019/0328816-2, Relator:
Ministra
REGINA HELENA COSTA, Data de
Julgamento
: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
17/02/2022). (...) IV.
Dispositivo
e
tese
6.
Recurso

não

provido
. (...) (N.U 1024731-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
23/10/2024,
Publicado
no DJE 24/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDENTE NEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA DO BANCO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALHA NA CONSTITUIÇÃO DA MORA – EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO. O
recurso

cível

ordinário

transfere

ao

órgão
“ad
quem
” o
dever
de
examinar
de
ofício

os

pressupostos

processuais
e as
condições
da
ação
, a que se
atribui
o
nome
de
efeito

translativo
do
recurso
. “Ao
ajuizar a ação de busca e apreensão e concomitantemente

enviar

boleto
para
quitação
das
parcelas

em

atraso

configura

conduta

atentatória
a
teoria
dos
atos

próprios

ou

venire
contra
factum

proprium
,
segundo
a qual,
não
se
admite
a
prática
de
atos

incompatíveis
com
condutas

anteriormente

externadas
, sob
pena
de
violação
do
princípio
da boa-
fé
e da
lealdade
, que
norteiam
o
ordenamento

jurídico
”.
(N.U 1014976-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
17/07/2024,
Publicado
no DJE 23/07/2024)

Dessa forma,
ainda
que
não

suscitadas
as
matérias

referidas
no
aludido

dispositivo
legal,
por

serem
de
ordem

pública
,
a

instância
superior
pode

analisá
-las de
ofício
,
aplicando
o
efeito

translativo
dos
recursos
, inclusive
em

sede
de
agravo
de
instrumento
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1
.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
, é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que
o

reclamado
DETRAN/MT integra a
relação

jurídica
processual, mas
não é parte da relação de direito material, mormente

porque

veículo

alienado
pela
parte

reclamante
,
objeto
da
ação
principal,
está

registrado

perante
o DETRAN do Rio Grande do Sul (DETRAN/RS),
tal

como

informado

na

petição

inicial
e
evidenciado

através
dos
documentos

encartados
do ID 172293295/PJe2
ao
ID 172293298/PJe2.

Ora, a
Autarquia

deste
Estado
não

possui

ingerência

na

daquele
,
ainda

mais para realizar a transferência de débitos de uma

pessoa

física
para
outra
,
razão
pela qual
não
se
justifica

sua

presença
no polo
passivo
da
lide
.

Portanto
,
não

sendo
a
parte

reclamada

legítima
para
figurar
no polo
passivo
, de
ofício
,
deve
ser
reconhecida

a

ilegitimidade
,
por
se
tratar
de
matéria
de
ordem

pública
.

Antecipação
da tutela.

No
caso

em

exame
,
embora

seja
de
difícil

aferição

neste

momento
de
cognição

incompleta
,
entendo

não
haver
probabilidade
do
direito
do
pleito

liminar

formulado
no
primeiro

grau
,
isto

porque
,
embora
a
parte

agravante

tenha

evidenciado
,
ainda
que de forma
mínima
, a
realização
do
negócio

jurídico
com o
reclamado
PAULO DOS SANTOS,
ainda
se
mostra

nebuloso
o
motivo
de a
referida

parte

não

ter

realizado
a
transferência
do
veículo
para o
seu

nome
,
principalmente

ao

considerar
a
alegação
de que
foi

realizada
a
alienação
para
outra

pessoa
,
assim

como
a
inexistência
de
provas
de que
o

reclamante

entrou

em

contato
com o comprador (
reclamado
) para que
este

efetivasse
a
transferência
do
bem
,
sendo

prudente

aguardar
o
contraditório
e a
ampla

defesa
.

A
propósito
,
foi

bem

destacado

pelo

juízo
singular que "
revela
-se
prematuro

acolher

a

alegação
da
parte

demandante
,
sem
antes
ouvir
a
parte

adversa
. A
matéria

demanda

maior

dilação

probatória
e o
exercício
do
contraditório
para que se
produza
um
determinado

nível
de
certeza

acerca
dos
fatos

alegados

na

inicial
.
".

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
,
aplico

o
efeito

translativo
para
reconhecer

a

ilegitimidade
do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT para
figurar
no polo
passivo
da
ação

originária
,
todavia
,
nego

provimento

ao

Agravo
de
Instrumento
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025